Tribunal: TJSP
Processo: 1002693-35.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE ANUÊNCIA COM TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS JÁ CEDIDOS A TERCEIRO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL PERTENCENTE À CDHU – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUE DEVE SER PROPOSTA DIRETAMENTE CONTRA A TITULAR DO DOMÍNIO QUE SE RECUSA A RECONHECER A VALIDADE DE CONTRATO DE GAVETA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO NÃO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE ANUÊNCIA COM TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS JÁ CEDIDOS A TERCEIRO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL PERTENCENTE À CDHU – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUE DEVE SER PROPOSTA DIRETAMENTE CONTRA A TITULAR DO DOMÍNIO QUE SE RECUSA A RECONHECER A VALIDADE DE CONTRATO DE GAVETA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002693-35.2016.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que são apelantes PEDRO
CERILO DE SALES (JUSTIÇA GRATUITA) e ESTELITA ALMEIDA DE SALES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTENOR ARAUJO LOPES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002693-35.2016.8.26.0274 -Voto no 4474
2
RECORRENTE: PEDRO CERILO DE SALES e OUTRA
RECORRIDA: ANTENOR ARAÚJO LOPES
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: GUSTAVO ABDALA GARCIA DE
MELLO
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DE ITÁPOLIS
RECURSO No 1002693-35.2016.8.26.0274
VOTO No 4474
EMENTA:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PRETENSÃO DE ANUÊNCIA
COM TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS JÁ CEDIDOS A
TERCEIRO
INVIABILIDADE
PRETENSÃO DE
REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL
PERTENCENTE À CDHU AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
QUE
DEVE
SER
PROPOSTA
DIRETAMENTE CONTRA A TITULAR DO DOMÍNIO QUE
SE RECUSA A RECONHECER A VALIDADE DE
CONTRATO DE GAVETA PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação de obrigação de fazer que foi
julgada extinta.
Inconformados, recorrem os autores alegando preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defendem a
procedência da ação, afirmando o direito de verem transferido o imóvel
descrito na inicial para seus nomes e aduzindo injusta a negativa do requerido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002693-35.2016.8.26.0274 -Voto no 4474
3
Em contrarrazões o requerido busca a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2
Não houve cerceamento de defesa, visto que o
processo sequer avançou para a fase instrutória e, de todo modo, não era
necessária a produção de qualquer prova nos autos além das que nele já se
encontram encartadas.
Inexiste nulidade a ser declarada.
Conforme se verifica da inicial, o requerido figurou como
contratante com a CDHU de um compromisso de compra e venda de unidade
habitacional.
O réu cedeu a sua posição contratual a terceiro, embora
tenha sido mantido o cadastro de mutuário junto à CDHU, por se tratar de
contrato de gaveta, realizado sem a anuência da promitente vendedora.
Na sequência houve novas cessões do compromisso de
compra e venda, até que passassem a figurar como promitentes compradores
os requerentes.
Ao final o contrato original foi integralmente quitado e os
requerentes pretendem a transmissão da propriedade, aduzindo que a CDHU
exige a formalização da cessão do mutuário original para os requerentes, a fim
de que consinta com a regularização do domínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002693-35.2016.8.26.0274 -Voto no 4474
4
Não há dúvida de que os autores têm direito à
regularização da propriedade em seu nome. Mas também não se pode afirmar
indevida a exigência da CDHU, que firmou o contrato com o comprador
originário e não com os requerentes, de que haja a anuência para a
transmissão.
Isso ocorre porque, como é sabido, por se tratar de
imóvel vinculado à CDHU, por regra a companhia não reconhece a validade de
cessões de compromissos a que não tenha anuído.
A forma de solucionar essa negativa da CDHU em
realizar a transferência do imóvel em favor do cessionário é a propositura,
contra ela, de ação de adjudicação compulsório.
Neste sentido tem afirmado o Tribunal de Justiça:
Obrigação de fazer. CDHU. Polo ativo é cessionário de
direitos envolvendo o imóvel quitado. Obrigação da apelante, de outorga da
escritura, deve prevalecer. Cessões ocorridas acompanhadas de respectivas
procurações. Ausência de anuência/interveniência da apelante nas cessões é
insuficiente para obstar a pretensão dos apelados. Quitação, por si só, já retira
a propriedade da apelante. Adjudicação compulsória em condições de
sobressair.
Apelo
desprovido.
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1017304-53.2018.8.26.0005 - Relator: Natan Zelinschi de Arruda - 4a Câmara
de Direito Privado j. em 25/03/2020).
A ação de fato foi mal dirigida e o correto é que a parte
autora promova a adjudicatória em face da titular do domínio que é a CDHU,
tendo em vista que os documentos juntados com a inicial demonstram que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002693-35.2016.8.26.0274 -Voto no 4474
5
autores têm direito à regularização da propriedade.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3 Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-
SE PROVIMENTO AO RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os
honorários fixados na sentença ficam acrescidos em 5%, observada a
gratuidade.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR